Tribunal: TJMT
Processo: 0001998-83.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001998-83.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOLANGE MARTINS GOUVEIA - CPF: 043.429.531-02 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE GOUVEIA (APELADO), SOLANGE MARTINS GOUVEIA - CPF: 043.429.531-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO – DEMANDA PROPOSTA SOMENTE CONTRA O MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO

Constatado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o a disponibilização de procedimento cirúrgico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Alice Gouveia, representada por sua genitora, Solange Martins Gouveia
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do Município-sede da mesma comarca, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, determinar que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA custeie o procedimento cirúrgico de implante de ceratoprótese de Dohlman OD, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a autora, devidamente qualificada nos autos, além de todo procedimento ou tratamento necessário à preservação da saúde, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, assim como que forneçam meios necessários de deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ela quando da realização do citado procedimento ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1o, do NCPC).

O Município de Pontes e Lacerda, recorre, alegando que houve cerceamento de defesa, ao argumento de que o caso exige realização de prova pericial, que foi requerida, na contestação.

Assevera que o procedimento médico postulado é considerado de média, ou alta, complexidade, o que se configura como de competência do Estado de Mato Grosso e não do município de Pontes e Lacerda, conforme as normas de repartição de competência dos entes públicos.

Aduz que a previsão de bloqueio
on line
, em caso de descumprimento da obrigação, é prescindível, porque existem outros meios coercitivos eficazes, para garantir o tratamento médico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo desprovimento do recurso (id. 99818980).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora, com 10 (dez) anos de idade, apresenta cegueira em um olho, secundária à úlcera corneana no olho direito, CID H 54.4, e que já foi submetida a três transplantes de córnea, sem melhora na acuidade visual, razão pela qual, necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico denominado, implante de ceratoprótese de Dohlman, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Isadora Meyer, CRM/MT 8302 (Id. 92428511 - págs. 17/18).

Informa, que após três sucessivas rejeições aos transplantes de córnea, apresentou falência limbar total no olho direito e que, por conta das rejeições, não há mais indicação de novo transplante.

Aduz que a autora não possui condições financeiras para custear tais procedimentos, e que, dada a situação de risco de cegueira irreversível, não pode ficar aguardando de maneira indefinida o tratamento.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a disponibilização da cirurgia em caráter de urgência, sob pena de aplicação de multa de R$1.000,00 por dia (id. 92428511 – Pág. 40).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para, determinar que o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA custeie o procedimento cirúrgico de implante de ceratoprótese de Dohlman OD, necessário ao tratamento da moléstia que acomete a autora, devidamente qualificada nos autos, além de todo procedimento ou tratamento necessário à preservação da saúde, em hospital de referência cadastrado junto ao Sistema Único de Saúde ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pela fazenda pública, assim como que forneçam meios necessários de deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ela quando da realização do citado procedimento ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1o, do NCPC).

Contra essa decisão recorre o Município de Pontes e Lacerda.

Do Alegado Cerceamento de Defesa

O Município sustenta que houve cerceamento de sua defesa, porquanto não foi realizada perícia médica, a fim de apurar o real estado de saúde da paciente.

Na espécie, verifica-se que o laudo médico, apresentado junto à inicial, firmado pela Dra. Isadora Meyer, CRM/MT 8302, demonstra que a paciente apresenta cegueira em um olho, secundária a úlcera corneana no olho direito, e que já foi submetida a três transplantes de córnea, sem melhora na acuidade visual, motivo pelo qual, necessita ser submetida ao implante de ceratoprótese de Dohlman.

Veja-se, que, na sentença, o Magistrado singular consignou que, “que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo a necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do NCPC”.

Com efeito, a análise do julgador não está adstrita ao laudo pericial, podendo aquele formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.

Ademais, o magistrado deve respaldar sua decisão na concatenação entre todos os elementos de prova existentes nos autos, não ficando adstrito à conclusão exarada em um laudo pericial, ainda que elaborado por expert judicial.

Dessa forma, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.

De outro giro, ainda com base no princípio do livre convencimento do juiz, o fato, por si só, de a decisão ser desfavorável ao Apelante não configura que tenha sido alvo de cerceamento de defesa.

Mutatis mutandis
, o aresto unânime da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 550962 MG, consolida a interpretação pretoriana sobre essa temática. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE PROVA – SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 130 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ. 2. No tocante à suposta violação do art. 330, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver o cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, o que, à luz do ensinamento da Súmula 7 do STJ, não pode ser revisto em Recurso Especial. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 550962 MG 2014/0178295-1, Relator: Ministro Herman Benjamin, data de julgamento: 21/10/2014, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 27/11/2014).

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Julgador
a quo
apreciou, livremente, as provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, bem como indicou, na sentença, os motivos que formaram seu convencimento. Portanto, descabe a anulação da sentença, tampouco, seu retorno à comarca de origem para dilação probatória.

Com essas considerações, afasto a arguição de cerceamento de defesa aventada pelo Apelante.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento médico vindicado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, da paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu diagnóstico (cegueira secundária a úlcera corneana em olho direito) necessita, com urgência, de ser submetida ao implante de ceratoprótese de Dohlman, conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Isadora Meyer, CRM/MT 8302 (Id. 92428511 - Págs. 17/18).

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Desse modo, o Município de Pontes e Lacerda deve disponibilizar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS; contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Contudo, verifico que
a ação foi proposta somente contra o Município
, o que reforça sua obrigação em disponibilizar o tratamento médico vindicado, porque o Estado sequer faz parte da relação processual, de modo que, caso haja necessidade, caberá ao ente municipal, buscar o ressarcimento que entender direito, pelos meios cabíveis.

Com relação à possibilidade de bloqueio judicial, analisando o contexto, a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico, entendo cabível em caso de descumprimento da decisão judicial.

Nesse sentido dispõe o art. 536, CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, quanto à adoção de medidas necessárias ao cumprimento da decisão

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA – ART. 461, §§ 4o E 5o, DO CPC – MEDIDAS EXCEPCIONAIS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 06/11/2013). II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 05/12/2013.

III.
In casu
, porém, além de não ter sido alegado, nos presentes autos e nas razões de Recurso Ordinário, o descumprimento da ordem mandamental, tal inadimplemento ou sua ameaça não restaram demonstrados, nos autos, de forma que a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores e a imposição de astreintes, dependeria do juízo de convencimento do Magistrado, a quem compete avaliar a necessidade de sua imposição no caso concreto, se porventura houver resistência ao cumprimento da ordem judicial.

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011).
No caso dos autos, não há comprovação de que o Estado de Goiás esteja descumprindo a decisão judicial em comento. Nesse sentido, destaco que, 'conforme dispõe o art. 461, § 5o, do CPC, cabe ao magistrado, à luz dos fatos delimitados na demanda, determinar a medida que, a seu juízo, mostrar-se mais adequada para tornar efetiva a tutela almejada. Vale dizer, se, de um lado, pode o juiz determinar a implementação de medida, ainda que não expressa na lei, como o bloqueio de contas públicas, por outro lado, é-lhe também lícito rejeitar o pedido, se entender pela sua desnecessidade. O que a ordem jurídica não tolera é que o juiz seja compelido a determinar a adoção de cautelas que não reputou necessárias, apenas para satisfazer o desejo das partes' (RMS 33.337/GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 25.5.2012)" (STJ, AgRg no RMS 43.068/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2014). V. Recurso Ordinário improvido. (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). [Negritei].

A possibilidade de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento do tratamento de saúde, também, já foi decidido pelo Superior Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS – FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES – OBRIGAÇÃO DO ESTADO.

[...]

III -
Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.
Precedentes. (STF, Primeira Turma, AI 553712 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 05/6/2009). [Negritei].

Nesse sentido, esta Câmara já julgou anteriormente:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR – PERDA DO OBJETO – INEXISTÊNCIA - REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – MULTA (ASTREINTE) À FAZENDA PÚBLICA – SUBSTITUÍÇÃO POR BLOQUEIO
ON LINE
– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a medida liminar concedida no Mandado de Segurança tenha caráter satisfativo, trata-se de provimento provisório, persistindo o interesse de agir do impetrante até a superveniência da sentença.

É incontestável o direito do cidadão de receber do Estado os meios necessários ao tratamento da sua saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

O artigo 461, §5o, do CPC, permite a substituição da multa cominatória por bloqueio
on line
das contas públicas, que se monstra uma medida mais justa para compelir o ente público ao cumprimento das determinações judiciais que envolvam o direito a saúde, por ser um meio mais eficaz e menos prejudicial sociedade
. (Apelação/Reexame Necessário, 42255/2013, DRA. Vandymara g. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 18/03/2014, Data da publicação no DJe 25/03/2014).

Forte nessas razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal,
mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021